Tribunal: TJMT
Processo: 1035611-43.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035611-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), DIEGO SOARES DA SILVA - CPF: 355.705.258-31 (ADVOGADO), FRANCISLENE DE CAMPOS COELHO E OLIVEIRA - CPF: 571.332.551-20 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por
Francislene de Campos Coelho e Oliveira
contra decisão da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, proferida na Ação de Repactuação de Dívidas nº 1019195-91.2025.8.11.0002, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, autorizando apenas o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais e sucessivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a Agravante demonstrou, de forma suficiente, sua hipossuficiência econômica apta à concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 98 do CPC e o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal condicionam a concessão da gratuidade da justiça à comprovação de insuficiência de recursos pela parte requerente.

4.
A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos probatórios em sentido contrário, conforme art. 99, § 3º, do CPC e jurisprudência consolidada.

5.
Os documentos apresentados — planilha de dívidas e extrato de contratos de empréstimos — não demonstram incapacidade financeira, especialmente diante da elevada renda bruta (R$ 22.279,16) e líquida (R$ 16.065,86) da Agravante.

6.
Mesmo após os descontos indicados, remanesce valor de R$ 8.642,91, incompatível com o alegado estado de hipossuficiência.

7.
A consulta ao sistema RENAJUD revela que a Agravante possui três veículos registrados em seu nome, evidenciando capacidade contributiva superior à alegada.

8.
A Agravante não juntou documentos essenciais à comprovação de insuficiência, como extratos bancários, declaração de imposto de renda e comprovantes de despesas mensais.

9.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite o indeferimento do benefício quando inexistem provas suficientes da alegada hipossuficiência (AgInt no AREsp 875178/RS; N.U 1023782-02.2024.8.11.0000).

10.

Embora não demonstrada a hipossuficiência, admite-se o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, evitando-se óbice ao acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos revelam capacidade financeira da parte.

2.
A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação efetiva de insuficiência de recursos, não bastando alegações genéricas ou documentos insuficientes.

3.
É admissível o parcelamento das custas processuais para evitar restrição indevida ao acesso à justiça, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FRANCISLENE DE CAMPOS COELHO E OLIVEIRA
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande - MT, na Ação de Repactuação de Dívidas nº 1019195-91.2025.8.11.0002, movida em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A
e
OUTROS.

A decisão agravada indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita a Recorrente, limitando-se a autorizar o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais, iguais e sucessivas.

Em suas razões, a Agravante sustenta que a decisão agravada é passível de causar inúmeros danos a esta, pois, necessita do processamento da demanda principal para reaver seus direitos que foram locupletados pelas agravadas.

Aduz que após a incidência de descontos obrigatórios (IRPF, INSS, etc) e descontos relacionados a empréstimos bancários, aufere renda liquida de R$ 16.065,86 (dezesseis mil sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

A Agravante sustenta que, embora sua renda líquida mensal corresponda a R$ 16.065,86 (dezesseis mil, sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), possui comprometimento de 46,20% desse valor com empréstimos bancários.

Afirma que o critério para a consecução do benefício deve pautar-se na apreciação concreta da habilidade financeira do Agravante.

Alega que não possui as mínimas condições de arcar com as custas e despesas processuais, tendo em vista que sequer está conseguindo pagar os valores referente as despesas mínimas de sua sobrevivência.

Assim, requer o provimento ao agravo de instrumento, para conceder os benefícios da gratuidade da justiça a Agravante.

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 321830361.

Contrarrazões do agravado Banco Industrial do Brasil S/A em ID. 327453863.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possui condições para arcar com as custas processuais.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem não demonstra que a Recorrente é hipossuficiente, não fazendo jus ao benefício pretendido.

Observa-se que, com o intuito de demonstrar sua condição de hipossuficiência econômica, o Agravante se limitou a juntar aos autos uma planilha de dívidas (ID. 194499370 – origem) e um extrato de contratos de empréstimos (ID.

194499368 – origem).

Conforme a própria declaração apresentada pela Agravante, esta aufere renda bruta mensal de R$ 22.279,16 (vinte e dois mil, duzentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos) e renda líquida de R$ 16.065,86 (dezesseis mil, sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

Verifica-se que, mesmo após os descontos indicados que totalizam R$ 7.422,95 (sete mil, quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos), o valor restante é de R$ 8.642,91 (oito mil, seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos), quantia que não se revela compatível com a alegação de hipossuficiência econômica.

Em consulta ao sistema RENAJUD, verifica-se que a Recorrente possui três veículos registrados em seu nome, a saber: Jeep Renegade Sport MT, ano/modelo 2017/2017; Honda CG 150 Titan, ano/modelo 2012/2012; e Honda Biz 125, ano/modelo 2006/2007, o que não corrobora com suas alegações.

Além disso, ao analisar os documentos juntados aos autos, verifica-se que, embora a Agravante tenha apresentado a relação integral de suas dívidas, deixou de juntar demonstrativos de suas despesas mensais, extratos bancários, declaração de imposto de renda ou qualquer outro documento capaz de comprovar efetivamente a alegada impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais.

Dessa forma, os elementos probatórios não permitem concluir que a Agravante é pessoa hipossuficiente.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita

pelo

requerente

do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado

indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3.

No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3º, CPC).” (N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Portanto, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, impondo a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça.

Contudo, para evitar que se impeça ou dificulte a entrega da prestação jurisdicional, é possível o parcelamento do pagamento das custas judiciais, taxa judiciária e demais valores devidos, de acordo com o artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – SOJA – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS – POSSIBILIDADE – ART. 98, § 6º DO CPC – DECISÃO REFORMADA NESTA PARTE – RECURSO PROVIDO. Considerando-se as informações e documentos trazidos aos autos pela embargante, é possível verificar que no momento não reúne condições financeiras para efetuar o recolhimento do valor das custas iniciais do processo, sendo possível acolher o pedido de parcelamento, previsto no art. 98, § 6º do CPC. Recuso provido.” (TJ-SP - AI: 22228552320218260000 SP 2222855-23.2021.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 28/10/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2021)

Diante do exposto, em decisão monocrática,
conheço
do Recurso de Agravo de Instrumento e
nego-lhe provimento.

Não obstante,

autorizo o recolhimento das custas iniciais em 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas, calculadas de acordo com o valor indicado na petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025